Tribunal: TJSP
Processo: 1500734-70.2018.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 147, "CAPUT", DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – Inviável a absolvição quando o conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a prática do delito. Dolo evidenciado. Condenação mantida. Recurso parcialmente provido, somente para alterar a condição do sursis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001012957
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500734-70.2018.8.26.0542, da Comarca de Osasco, em que é apelante DAVID
CARLOS DO NASCIMENTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso interposto pelo réu David Carlos do Nascimento,
somente para alterar a condição do sursis para limitação de finais de semana,
pelo mesmo prazo, nos termos do artigo 78, § 1o, c.c. o artigo 48, ambos do
Código Penal, mantendo, no mais, a r. sentença de primeiro grau. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500734-70.2018.8.26.0542 -Voto no 15138
2
Apelação Criminal no 1500734-70.2018.8.26.0542
Comarca de Osasco 1a Vara Criminal
Apelante: David Carlos do Nascimento
Apelado: Ministério Público
Voto no 15138
APELAÇÃO CRIMINAL ARTIGO 147, “CAPUT”, DO
CÓDIGO PENAL
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA

IMPOSSIBILIDADE
Inviável a absolvição quando o
conjunto probatório se revelou uníssono em demonstrar a
prática do delito. Dolo evidenciado. Condenação mantida.
Recurso parcialmente provido, somente para alterar a
condição do sursis.

Vistos.
David Carlos do Nascimento interpôs recurso
de Apelação da r. sentença datada de 04.11.2019, proferida pela MMa.
Juíza de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Osasco, que o
condenou à pena de 01 mês e 05 dias de detenção, em regime inicial
aberto, e concedeu o sursis, nos termos do artigo 77 e seguintes do
Código Penal, por incurso no artigo 147, “caput”, do Código Penal (fls.
176/182).
Em suas razões, a Defesa, pleiteou a absolvição
alegando, em síntese, insuficiência probatória (fls. 212/217).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500734-70.2018.8.26.0542 -Voto no 15138
3
O Ministério Público, em suas contrarrazões,
requereu o não provimento do recurso (fls. 221/223).
A D. Procuradoria de Justiça opinou, também,
pelo não provimento do recurso (fls. 236/239).
É o relatório.
O ora apelante foi denunciado como incurso no
artigo 24-A da Lei no 11.340/06 e no artigo 147, “caput”, do Código
Penal, em concurso material, porque no dia 30.10.2018, por volta das
06h47, na Rua Ítalo Brasileira, no 57, Aliança, na cidade e Comarca de
Osasco, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de
urgência previstas na Lei no 11.340/2006, em favor de Eunice Carlos do
Nascimento Francisco, sua genitora; e porque, nas mesmas
circunstâncias de tempo e local, prevalecendo-se de relações domésticas
e familiares, ameaçou referida vítima, por meio de palavras, de causar-
lhe mal injusto e grave.
Após regular instrução, sobreveio sentença que
o condenou como incurso no artigo 147, “caput”, do Código Penal, e o
absolveu da imputação do crime previsto no artigo 24-A da Lei no
11.340/06, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de
Processo Penal.
Em que pesem as alegações da Defesa, o
recurso não pode ser provido, exceto para alterar a condição do sursis,
uma vez que, no mais, analisando-se o conjunto probatório, verifica-se
que ele foi avaliado com propriedade pela MMa. Juíza de Direito
sentenciante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500734-70.2018.8.26.0542 -Voto no 15138
4
Com efeito, indiscutível a prática do delito em
face do boletim de ocorrência (fls. 03/07), bem como da prova oral.
Da mesma forma, é inequívoca a autoria.
Interrogado na Delegacia, o réu negou a prática
do delito, alegando, em síntese, que, na realidade, sua mãe e sua irmã é
que o ameaçam, dizendo que vão matá-lo. Segundo o acusado, seu
comportamento sempre foi para se defender (fls. 10).
Já em Juízo, o réu não compareceu para
apresentar a sua versão dos fatos, sendo reconhecida a sua revelia (fls.
158).
A negativa do réu na Delegacia, contudo, foi
frontalmente contrariada pelos demais elementos de provas trazidos aos
autos.
Em depoimento bastante seguro, a vítima
Eunice Carlos do Nascimento Francisco confirmou que o acusado
efetivamente a agrediu e a ameaçou com uma faca (fls. 155 e 158
gravação audiovisual). Na Delegacia, a ofendida acrescentou que, na
data dos fatos, o réu, seu filho, chegou em casa embriagado e drogado,
apresentando comportamento agressivo e violento, e começou a ameaçá-
la de pegar uma faca para matá-la e, depois, se matar. Segundo Eunice,
sua filha Jeniffer impediu que ele pegasse a faca e conseguiu controlá-lo,
oportunidade em que a ofendida acionou a polícia militar, com receio de
que as ameaças se concretizassem (fls. 08).
Cumpre mencionar que, no delito em tela, o
depoimento da vítima é muito valioso, vez que, quase sempre, apenas
ela está presente no local dos fatos.
Nesse sentido: “Em crimes praticados no âmbito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500734-70.2018.8.26.0542 -Voto no 15138
5
doméstico e familiar, geralmente cometido à ausência de testemunhas, as declarações
prestadas pela vítima assumem especial relevância, sendo suficiente para sustentar o
Decreto condenatório se harmônicas e coesas entre si” (TJDF - Rec no
2010.08.1.001.339-6 - Ac. no 511.403 - 2a T. Criminal - Rel. Des. Roberval Casemiro
Belinati - DJDFTE 20.06.2011).
“Nos
delitos
que
envolvem
violência
doméstica,
praticados, na maioria das vezes, sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima é
de suma importância para a elucidação dos fatos, e sendo ela coerente é o quanto basta
para
alicerçar
o
Decreto
condenatório”
(TJMG
-
APCR
no
0.915.081-06.2010.8.13.0024 - Rel. Des. Adilson Lamunier - J. 28.08.2012 - DJEMG
03.09.2012).
Consigne-se, ainda, que, no caso em questão,
não se vislumbra qualquer razão para que a vítima procurasse imputar
falsamente ao réu um delito que não cometeu.
Além disso, as palavras da ofendida foram
corroboradas pelo depoimento da testemunha Felipe Augusto Pontes
Lima, policial militar, que, muito embora não tenha se recordado bem
dos fatos em Juízo (fls. 158
gravação audiovisual), o que é
compreensível, tendo em vista as inúmeras diligências por ele realizadas
entre a data dos fatos e a da audiência, na Delegacia, esclareceu que fora
cientificado para atender uma ocorrência de desentendimento entre mãe
e filho. Segundo Felipe, ao chegar, a ofendida lhe disse que o acusado
estava dentro de casa, bastante agressivo, e que ele havia a ameaçado de
morte (fls. 11).
No mesmo sentido foi o depoimento, em fase
inquisitória, da testemunha Felipe Saez Real, também policial militar, o
qual narrou os fatos à semelhança de seu colega (fls. 12).
No tocante à idoneidade dos depoimentos dos
policiais, importante ressaltar que, agindo no estrito cumprimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500734-70.2018.8.26.0542 -Voto no 15138
6
dever funcional, com a observância aos preceitos legais, são
merecedores de toda confiança, como de resto, qualquer pessoa há de
merecer, até a prova em contrário, inexistente nos autos.
Confira-se: “PROVA - Testemunha - Policial Militar
- Validade - Reconhecimento - Impossibilidade de invalidar o depoimento de Policial
Militar, por suspeito ou impedido de depor, só porque ostenta essa qualidade, uma
vez que, seria incurial, um verdadeiro contrassenso, o Estado credenciar alguém
como seu agente e, ao depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse
taxado de suspeito - Recurso improvido.” (Apelação Criminal n. J. 103.338-3/6 - São
Paulo 9o Câmara Criminal - Relator: Ubiratan de Arruda - 30.1.2008-V.U.).
Frise-se que as declarações prestadas em fase
inquisitiva não podem ser desprezadas, uma vez que, efetivamente,
foram corroboradas pelos demais elementos de prova produzidos em
Juízo, em atenção ao princípio do contraditório e da ampla defesa.
Nesse sentido: "A prova policial, inquisitória, só
deve ser desprezada, afastada, arredada, como elemento válido e aceitável de
convicção, quando totalmente, absolutamente, ausente prova judicial confirmatória
ou quando desmentida, contrariada ou nulificada pelos elementos probantes
colhidos em juízo, através de regular instrução" (RT 622/276).
Já a testemunha Ancila Rosa da Silva Stoian
relatou nada saber acerca dos fatos, desconhecendo todas as partes.
Sustentou que acredita ter sido arrolada como testemunha porque
presenciou o acusado batendo a cabeça na Delegacia, enquanto
registrava uma ocorrência (fls. 158 gravação audiovisual).
Verifica-se,
portanto,
que
o
acusado
efetivamente ameaçou a vítima, sua genitora, de causar-lhe mal injusto e
grave, caracterizando perfeitamente o delito do artigo 147, “caput”, do
Código Penal.
Ressalto, por oportuno, que o crime de ameaça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500734-70.2018.8.26.0542 -Voto no 15138
7
se consuma ainda quando a promessa de causar mal injusto e grave à
vítima seja proferida em momento de discussão, mesmo porque a
emoção decorrente de briga não exclui a imputabilidade penal (artigo
28, I, do CP).
Dessa forma, para configurar o delito em foco,
desnecessário ânimo calmo e refletido, não elidindo a infração penal
eventual estado de ira, na esteira da jurisprudência dominante (RT
582/336, 607/313, 639/310, 677/370, 702/345 e 725/662; RJDTACRIM
20/183, 22/51, 25/45-46, 28/37-38, 33/37, 34/74, 40/51 e 41/77; JTACRIM
25/179, 41/232, 91/344 e 99/49; RF, 161/397).
Como bem observou Edgard Magalhães
Noronha, “o chamado dolo de ímpeto não exclui o delito” (Direito Penal,
26a ed., Saraiva, 1994, vol. II, no 387, pág. 160).
Consigne-se também que o fato da ameaça não
ter se concretizado não exclui a tipicidade do fato, uma vez que o crime
de ameaça é formal e instantâneo e consuma-se no momento em que a
vítima toma conhecimento da ocorrência.
Nesse sentido: “PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA

CONDENAÇÃO LEGÍTIMA. CONDUTA TÍPICA. DOLO DE ATEMORIZAR A
VÍTIMA

PENA
ADEQUADAMENTE
DOSADA.
INEXISTÊNCIA
DE
DETERMINAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. APLICAÇÃO
DE SURSIS ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA
CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. 1) Absolvição. Atipicidade da
conduta. Crime de ameaça é delito formal e instantâneo e consuma-se no momento
em que a vitima toma conhecimento da ocorrência, independente da concretização do
mal prometido pelo agente, bastando para sua caracterização que as palavras
dirigidas à vítima sejam capazes de lhe incutir medo, sendo ainda, irrelevante o
estado emocional do réu, mesmo em acalorada discussão. Dolo de incutir temor,
medo, à vítima. Temor da vítima amplamente confirmado. Condenação mantida. 2)
(...) Recurso a que se nega provimento.” (APL 00418281620128260564, SP

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500734-70.2018.8.26.0542 -Voto no 15138
8
0041828-16.2012.8.26.0564, 8a Câmara de Direito Criminal, Publicação 05/04/2016,
Julgamento 31 de Março de 2016, Relator Alcides Malossi Junior).
Assim sendo e comprovadas, de forma clara e
irrefutável, a materialidade e a autoria do delito, impõe-se, efetivamente,
a manutenção da condenação, tal como lançada no ato sentencial.
Quanto à pena, a sentença não merece reparo,
uma vez que, considerando-se o disposto nos artigos 59 e 68 do Código
Penal, ela foi corretamente fixada, resultando em 01 mês e 05 dias de
detenção, tanto que não houve insurgência das partes neste ponto.
O regime aberto foi acertamente fixado, com
fundamento no artigo 33, § 2o, “c”, do Código Penal.
Consigno, por oportuno, não ser mesmo
cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos, em razão de expressa vedação legal, já que o delito foi
perpetrado mediante grave ameaça contra a pessoa (art. 44, inciso I, CP),
no âmbito da violência doméstica.
A propósito, convém mencionar o teor da
Súmula no 588 do STJ: “A prática de crime ou contravenção penal contra a
mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”.
Por fim, entendendo presentes os requisitos do
artigo 77 do Código Penal, a MMa Juíza sentenciante suspendeu
condicionalmente a pena, pelo prazo de 02 anos, com prestação de
serviços à comunidade no primeiro ano, todavia, sendo a pena privativa
de liberdade inferior a 06 meses (artigo 46 do CP), altero a referida
condição para limitação de finais de semana, nos termos do artigo 78, §
1o, do Código Penal.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500734-70.2018.8.26.0542 -Voto no 15138
9
recurso interposto pelo réu David Carlos do Nascimento, somente para
alterar a condição do sursis para limitação de finais de semana, pelo
mesmo prazo, nos termos do artigo 78, § 1o, c.c. o artigo 48, ambos do
Código Penal, mantendo, no mais, a r. sentença de primeiro grau.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator